Tribunal: TJES
Processo: 0000725-18.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTES DA SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. DISPENSA. INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em decorrência de transação extrajudicial, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais, revogando o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) aferir a observância ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a ocorrência de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; (iii) determinar se as partes que celebram transação antes da sentença ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: A repetição de argumentos anteriores não impede o conhecimento do recurso quando demonstrado o inconformismo em relação aos fundamentos da decisão impugnada. O recurso ataca frontalmente o capítulo da sentença que impôs o ônus das custas processuais. Preliminar rejeitada.

4)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA: A revogação do benefício da gratuidade de justiça ocorreu em decisão interlocutória anterior, não na sentença, o que afasta a alegação de surpresa e consolida a preclusão da matéria, uma vez que não houve interposição de recurso no momento oportuno. Preliminar rejeitada.

5)
MÉRITO: A renúncia manifestada pelo autor não constitui ato isolado, mas uma consequência direta da celebração de negócio jurídico com a parte adversa, possuindo a natureza jurídica de transação.

6)
O § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil estabelece regra especial segundo a qual, ocorrendo a transação antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes.

7)
A norma em comento representa um incentivo do legislador à autocomposição, cuja ratio é desonerar os litigantes que, por meio do acordo, evitam a continuidade da atividade judiciária.

8)
Diante da celebração de acordo extrajudicial antes da prolação da sentença, a imposição das custas processuais ao autor deve ser afastada, em aplicação direta da norma processual que dispensa as partes do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de argumentos em sede recursal não configura violação ao princípio da dialeticidade se houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

2. Não há nulidade por decisão surpresa quando a matéria supostamente surpreendente (revogação da gratuidade de justiça) fora decidida em decisão interlocutória anterior, sobre a qual operou a preclusão.

3
. A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, quando decorrente de composição entre as partes, possui natureza jurídica de transação.

4. Celebrada a transação antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, conforme dispõe o § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 10 e § 3º do art. 90.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação, 24110236999; TJES, Apelação, 11090036507; TJES, Agravo de Instrumento, 5002752-89.2022.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento, 35169006752.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000725-18.2018.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIR MARTINS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTES DA SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. DISPENSA. INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em decorrência de transação extrajudicial, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais, revogando o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) aferir a observância ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a ocorrência de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; (iii) determinar se as partes que celebram transação antes da sentença ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: A repetição de argumentos anteriores não impede o conhecimento do recurso quando demonstrado o inconformismo em relação aos fundamentos da decisão impugnada. O recurso ataca frontalmente o capítulo da sentença que impôs o ônus das custas processuais. Preliminar rejeitada.

4)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA: A revogação do benefício da gratuidade de justiça ocorreu em decisão interlocutória anterior, não na sentença, o que afasta a alegação de surpresa e consolida a preclusão da matéria, uma vez que não houve interposição de recurso no momento oportuno. Preliminar rejeitada.

5)
MÉRITO: A renúncia manifestada pelo autor não constitui ato isolado, mas uma consequência direta da celebração de negócio jurídico com a parte adversa, possuindo a natureza jurídica de transação.

6)
O § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil estabelece regra especial segundo a qual, ocorrendo a transação antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes.

7)
A norma em comento representa incentivo do legislador à autocomposição, cuja ratio é desonerar os litigantes que, por meio do acordo, evitam a continuidade da atividade judiciária.

8)
Diante da celebração de acordo extrajudicial antes da prolação da sentença, a imposição das custas processuais ao autor deve ser afastada, em aplicação direta da norma processual que dispensa as partes do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de argumentos em sede recursal não configura violação ao princípio da dialeticidade se houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

2. Não há nulidade por decisão surpresa quando a matéria supostamente surpreendente (revogação da gratuidade de justiça) fora decidida em decisão interlocutória anterior, sobre a qual operada a preclusão.

3
. A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, quando decorrente de composição entre as partes, possui natureza jurídica de transação.

4. Celebrada a transação antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, conforme dispõe o § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 10 e § 3º do art. 90.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação, 24110236999; TJES, Apelação, 11090036507; TJES, Agravo de Instrumento, 5002752-89.2022.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento, 35169006752.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e violação à vedação da decisão surpresa e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECU
R
SAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz o recorrido que o agravo interno não deve ser conhecido, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na
decisão hostilizada
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

A apelação ataca frontalmente o capítulo da sentença que, ao resolver o mérito, confirmou a revogação da gratuidade e impôs ao autor, ora apelante, o ônus pelo pagamento das custas processuais.

A irresignação, portanto, é clara, pertinente e direcionada aos fundamentos do provimento jurisdicional final.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA:

O apelante alega, em seu recurso, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta ter sido surpreendido com a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pela sentença, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação prévia sobre a suposta alteração de sua capacidade econômica.

Pois bem. A análise detida revela que a revogação do benefício não ocorrera por ocasião da sentença, mas sim em momento processual anterior, o que afasta a alegação de surpresa e consolida a preclusão da matéria.

Com efeito, a revogação do benefício alude à decisão interlocutória de fl. 169
(do segundo volume dos autos digitalizados), proferida em 19 de maio de 2021, contra a qual não houve interposição de recurso.

Ademais, a petição de fls. 170/173, protocolada pelos próprios patronos do apelante, demonstra que a questão do proveito econômico obtido no acordo e as consequências processuais já era de pleno conhecimento da parte.

Portanto, não há que se falar em decisão surpresa ou em nulidade da sentença.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Como cediço, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça demanda a avaliação da alegada insuficiência de recursos da parte para pagamento das custas no caso concreto.

Assim, a aferição da capacidade financeira da parte se associa ao sacrifício para manutenção da própria subsistência na hipótese de serem exigidos os adiantamentos, e deve levar em consideração os rendimentos líquidos do jurisdicionado à luz do valor das custas, estas calculadas sobre o valor da ação.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES AO DEFERIMENTO INTEGRAL DA GRATUIDADE. PROVA DO COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDA LÍQUIDA. PARCELAMENTO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A mera percepção de remuneração considerável, não elide, por si só a condição de hipossuficiente, especialmente quando cotejado o elevado valor das custas impostas.

II -
Ainda que renda do Agravante não revele a capacidade financeira própria ao deferimento da gratuidade pretendida, especialmente quando constatada a ausência de provas de despesas extraordinárias das partes, vislumbra-se, lado outro, uma realidade em que o elevado valor das custas comporta a extensão do parcelamento já deferido
.

III - Considerada a realidade das provas dos autos, em especial a renda do Agravante e o alto valor das custas processuais exigidas para o ingresso da demanda, ponderando, por outro lado, a ausência de demonstrativos de gastos mensais ordinários e extraordinários dos Agravantes, tenho por bem proceder o parcelamento do pagamento em 10 vezes, conforme viabilizado pelo artigo 98, §6º, do CPC/15.

IV - Agravo conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002752-89.2022.8.08.0000, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 04/11/2022)

Com efeito, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que
a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade
, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. 2. Hipótese dos autos em que a parte comprova a incapacidade financeira para o pagamento das despesas do processo, inexistindo elementos capazes de infirmar essa presunção. 3. (...). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

Cabe ainda salientar que,
ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral
.

No caso, observa-se que o apelante firmou acordos extrajudiciais com a Fundação Renova, em razão dos quais houve pedido de renúncia do direito da ação (documentos de IDs 14108427, 683, e 864).

A tal respeito, sublinhe-se que a renúncia manifestada não deve ser compreendida como ato isolado, mas sim uma consequência direta da celebração de negócio jurídico.

A composição, por visar ao encerramento do litígio mediante concessões mútuas, possui a natureza jurídica de
transação
.

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental a aplicação do disposto no § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil, que estabelece uma regra especial para a hipótese dos autos:

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Como se depreende, a norma em comento representa claro incentivo do legislador à autocomposição, prevendo benefício processual direto às partes que resolvem o conflito antes do provimento jurisdicional final.

A
ratio
do dispositivo é desonerar os litigantes que, por meio do acordo, evitam a continuidade da atividade judiciária.

Diante desse cenário, a imposição das custas merece ser revista, sobretudo em razão do princípio da causalidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
para assegurar ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04 a 08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.